Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
48860224TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação da petição ID 48860224, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar em até 5 dias. Retire-se o feito de pauta. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator